Tribunal: TJPA
Processo: 0017541-16.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017541-16.2018.8.14.0401

APELANTE: HELDER FABIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL ALIADO À DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA EM SEDE POLICIAL. PENA-BASE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa do réu, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em sede policial aliado à declaração da testemunha em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de um critério do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base do réu ao patamar mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HELDER FABIO DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 12.09.2015, por volta de 21h40, na Passagem Rui Barbosa, no bairro da Terra Firme, o acusado adentrou uma unidade da Drogaria Big Ben ali localizada, e, de posse de uma faca, mediante grave ameaça, subtraiu a renda do caixa do estabelecimento, no montante de 140,00 (cento e quarenta reais), para, em seguida, empreender fuga do local.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência probatória
, tendo sido sua condenação baseada no depoimento da vítima, que informou, em Juízo, que jamais foi chamado para fazer o reconhecimento pessoal do acusado, só o fazendo através de foto.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base patamar mínimo legal
, a qual foi dele afastada em face da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas negativas.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência probatória
, tendo sido sua condenação baseada no depoimento da vítima, que informou, em Juízo, que jamais foi chamado para fazer o reconhecimento pessoal do acusado, só o fazendo através de foto.

O pleito
não possui procedência
.

Isso porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência, bem como, pelo depoimento da vítima em sede judicial, aliado à declaração testemunhal em sede policial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima José Luiz Vilhena da Silva, funcionário da farmácia na época do ocorrido, disse que no dia do fato estava exercendo normalmente suas atividades laborais quando se deparou com o acusado que entrou no estabelecimento e sacou uma faca, anunciou o assalto e disse
“fica na tua"
. Que se afastou do autor do delito enquanto ele subtraía o valor que estava em caixa e se evadiu do local. Reconheceu o acusado por meio de fotos presentes nos autos processuais.

A testemunha Luzia Guimarães Campos, na fase policial, reconheceu o apelante como autor do crime, ressaltando, inclusive, que era a terceira vez que ele assaltava a farmácia onde ela trabalhava na época.

Ressalte-se que esta declaração feita em sede policial não pode ser desprezada, pois está em consonância com o depoimento judicial da vítima, mormente no que diz respeito ao reconhecimento do réu.

Tais declarações, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Frise-se que, em que pese a alegação de desobediência à regra do art. 226 do CPP, tem-se que não se tratou tão somente do reconhecimento fotográfico do acusado, tendo o ofendido o indicado diretamente, eis que o reconheceu no momento em que ocorria o roubo.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreve com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base patamar mínimo legal
, a qual foi dele afastada em face da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas negativas.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
HELDER FABIO DA SILVA
.

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC ID Num. 84823465), possuindo inclusive sentença condenatória transitado em julgado nos autos de n° 00037813920148140401 por outro crime; a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pois, o agente deixou de agir de acordo com as normais legais podendo agir de acordo com elas; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
são próprias do tipo;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas considero neutra para efeito da fixação da pena base.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Concorre ao réu a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, mas em razão de ter sido considerada na primeira fase da dosimetria d apena, deixo de valorá-lo, a fim de evitar o bis in idem. Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes.

Não concorrem ao réu causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
05 (cinco) anos de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa para a pena pecuniária
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

IV –
Dispositivo
:

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente fechado,
posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, “a” c/c §3º, do Código Penal,
diante das circunstâncias judiciais analisadas que foram analisadas em sua maioria desfavorável ao réu, principalmente pelo fato de que o réu não é primário, sendo inclusive
reincidente
, conforme já exposto.

Como se sabe, a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido, segundo a pena aplicada é possível desde que baseada em motivação idônea (dados, elementos ou fatos – art. 59, do CPB). No caso em tela, as circunstâncias judiciais analisadas são desfavoráveis ao réu e este é reincidente por outra prática criminosa e possui outra sentença penal condenatória.

O denunciado poderá apelar desta sentença em liberdade, uma vez que assim permaneceu durante a tramitação do processo, sem tumultuar a sua conclusão.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos antecedentes criminais do réu,
não apresentando, a meu ver, idônea fundamentação apenas para a primeira
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente a análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Nesse ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
, pois, além de praticar o roubo com uma faca, há notícia, no bojo do processo, de que ele era contumaz na prática de roubos àquele mesmo estabelecimento comercial.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os, de fato, como desfavoráveis, visto que, de acordo com a certidão de fl. 102/107, há notícia de sentença condenatória em desfavor do réu, anterior ao delito em tela (processo nº 0003781-39.2014.8.14.0401), cujo trânsito em julgado se deu em 23.03.2015, segundo consulta ao Sistema LIBRA.

Em que pese a ausência de justificativa na valoração da circunstância judicial acima tratada,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis, foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, isto é, bem próxima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
– o qual, inclusive, restou definitivo – eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, tendo sido, inclusive, mantido definitivo, em decorrência da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023